Tribunal: CARF
Processo: 15956.720274/2016-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720274/2016-72
ACÓRDÃO
2002-009.420 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALERIA CRISTINA TAMURA MARTINS FRANCO PLENS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda
lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após
cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz
em 31 de dezembro de cada ano, desde que não seja constada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150. §4°, do
CTN.
CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A ausência de recolhimento mensal do imposto (carnê-leão), incidente
sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas, enseja a aplicação de
multa isolada no percentual de 50% do imposto não recolhido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias trazidas apenas em sede
recursal, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para acolher a arguição de decadência das
exigências do ano calendário de 2010.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.420 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720274/2016-72
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Mario Hermes Soares Campos (substituto integral), Marcelo de Sousa
Sateles(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 436/466, relativo aos anos-calendário
2010 e 2011, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no
valor total de R$ 172.709,90.
A presente autuação teve origem na Operação Paraíso Fiscal, deflagrada pela
Polícia Federal. A Interessada informou que trabalha no escritório contábil
Fiscolex na qualidade de funcionária. A empresa também foi objeto de
procedimento fiscal. As infrações apuradas, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, foram:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS Foram
diligenciadas três administradoras de imóveis que tem a Sra.
VALÉRIA como locadora e beneficiária dos rendimentos produzidos pela locação
de bens:
• Tarcha Imóveis Ltda - EPP - CNPJ 04.226.685/0001-40 (DOC 01 - fls 98/143);
• Duarte Imóveis Administração Ltda - ME - CNPJ 57.051.542/0001-00 (DOC 02 a
05-fls. 144/189);
• Franciosi Construtora e Imóveis Ltda - EPP - CNPJ 52.905.908/0001-48 (DOC 06 a
10-fls. 190/236)Os contratos de locação de imóveis, os recibos e demais
comprovantes de recebimentos dos valores líquidos das taxas administrativas,
cobradas pelas imobiliárias acima, durante o ano-calendário de 2011, permitiram
a constatação de sistemática omissão de rendimentos oriundos das locações dos
diversos imóveis, cuja locadora é a Sra. VALÉRIA.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.420 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720274/2016-72
3
Cinco imóveis locados pela contribuinte produziram rendimentos tributáveis no
ano-calendário de 2011, que não foram oferecidos à tributação.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNE LEÃO
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Após análise das informações e elementos apurados no procedimento fiscal,
relacionados com a movimentação financeira, concluiu-se que a contribuinte
omitiu rendimentos, no ano-calendário de 2011, caracterizados pelos
depósitos/créditos de origem e natureza não comprovados, conforme
discriminados no "Demonstrativo da Individualização dos Créditos de Origem não
Comprovada" (DOC 27 - fls. 360/361).
Das multas aplicáveis às infrações cometidas pelo sujeito passivo:
Multa isolada (50% do valor do IR devido) pela falta de recolhimento do IRPF
(carnê-leão - recolhimento obrigatório), em virtude dos recebimentos de aluguéis
pagos por pessoas físicas, em todos os meses do ano-calendário de 2011;
Multa de 75% sobre o imposto apurado em virtude da omissão de rendimentos,
caracterizados pelos depósitos/créditos bancários de origem não comprovada;
Multa de 150% sobre o imposto apurado em virtude da omissão das
remunerações/rendimentos do trabalho, pagos pela FISCOLEX durante o ano-
calendário de 2010, onde a Fiscalização constatou o evidente intuito de fraude
(art. 957, inciso II, do RIR/99), pela ocorrência simultânea dos atos previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64;
Multa de 150% sobre o imposto apurado em virtude da omissão sistemática e
mensal (durante todos os períodos de 2011) de rendimentos de aluguéis (cinco
imóveis) recebidos de pessoas físicas, constatada também o evidente intuito de
fraude, pela ocorrência de sonegação fiscal - artigo 71 da Lei n° 4.502/64 -
corroborada, pela atitude da fiscalizada que apresentou a DAA-IRPF/2012
"zerada" de informações econômico-físcais (DOC 12 -fls. 246/249).
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado do lançamento efetuado por meio do Auto de Infração em
epígrafe, o contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de
fls.473/477, e dos documentos de fls. 478/507, alegando, em síntese:
DA DECADÊNCIA O reconhecimento da decadência em relação aos fatos
geradores ocorridos nos anos-calendário de 2010 e 2011, incluídos neste
processo, com fundamento no disposto no art. 173, I, do Código Tributário
nacional.
DA INEXISTÊNCIA DE SONEGAÇÃO Resta evidente que a omissão de rendimentos
constatada neste processo decorreu de simples erro involuntário. A entrega de
DAA-IRPJ 2012 totalmente zerada somente pode ser atribuída a falha na
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.420 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720274/2016-72
4
transmissão, eis que nada aproveita à Impugnante a entrega de declaração sem
qualquer dado econômico-fiscal;
Efetuou recolhimentos de carnê-leão conforme comprovantes anexos, de modo
que a declaração zerada somente lhe trouxe prejuízo, o que demonstra não ter
sido intencional;
Anexa os comprovantes de recolhimento do carnê-leão durante os anos
calendário de 2010 e 2011, demonstrando de forma cabal que não corresponde à
verdade a afirmação de ocorrência de reiterada omissão de rendimentos de
aluguel, usada pelos senhores auditores fiscais para justificar a qualificação da
multa;
As afirmações e documentos ora juntados comprovam, de forma inequívoca, a
inocorrência de sonegação, dolo, fraude ou simulação.
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA
Restou demonstrado que não houve intuito de fraude ou simulação que pudesse
gerar a aplicação da multa qualificada de 150%. Referido entendimento encontra-
se esposado nas Súmulas nos 14 e 25 do CARF.
Requer, diante do exposto:
a - Seja reconhecida a decadência em relação aos fatos geradores dos anos-
calendário de 2010 e 2011;
b - Seja afastada a aplicação da multa qualificada de 150%;
c - Sejam computados os valores pagos a título de carnê-leão;
d - Seja excluída a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão;
e- Seja recalculado o crédito tributário objeto deste auto de infração, para
pagamento das diferenças apuradas, efetivamente devidas.
A 11a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou procedente em
parte a impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2010, 2011 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considera-se como matéria não
impugnada aquela que expressamente o sujeito passivo não contesta, devendo
ser apartada para imediata cobrança.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
IRPF. CARNÊ-LEÃO. PAGAMENTO. O imposto pago deve ser compensado na
apuração do imposto devido.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ LEÃO. Por expressa
determinação legal, é devida a multa isolada por falta de pagamento mensal de
Imposto de Renda sobre rendimentos recebidos de pessoas físicas (carnê-leão).
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.420 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720274/2016-72
5
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. A aplicação da multa qualificada de 150% não é
cabível quando não restar comprovado o intento doloso de prática de sonegação
fiscal, simulação ou fraude, omitindo rendimentos em sua declaração de ajuste
anual, a fim de se eximir do imposto devido.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/07/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 21/08/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
trazendo além dos argumentos consignados em sua impugnação, novos argumentos relativos à
decadência e agora se insurgindo contra todas as imputações fiscais.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele apenas conheço em relação à arguição de decadência trazida
também em sua impugnação e do questionamento da exigência da multa isolada, não
conhecimento das demais matérias trazidas em seu recurso e dos documentos que o
acompanham em razão da preclusão, uma vez que as demais matérias trazidas em seu recurso
não contaram de sua impugnação e, portanto, não foram apreciadas pela decisão recorrida,
tratando-se de inovação recursal.
A decisão de piso acolheu parcialmente a impugnação apresentada para considerar
no cálculo do imposto devido a título de carnê leão os comprovantes de arrecadação código 0190,
juntados às fls. 483/494, bem como adequar a multa isolada considerando que houve
recolhimento parcial de carnê leão no ano-calendário 2011.
Além disso, afastou a ocorrência de fraude, sonegação ou de qualquer outra
circunstância ensejadora da aplicação da multa de ofício no percentual de 150%, reduzindo-a para
o percentual de 75% sobre os créditos apurados decorrentes da omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoas físicas, nos exatos termos do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Assim, o litígio recai sobre a decadência e sobre imposição de multa isolada por
falta de recolhimento do carnê-leão em razão da ocorrência de pagamentos parciais.
Quanto à decadência, como se sabe, tendo em vista o aspecto temporal, o fato
gerador do imposto apurado no ajuste anual é complexivo, ou seja, se completa após o transcurso
de um determinado período e abrange um conjunto de fatos e circunstâncias que, isoladamente
considerados, são destituídos de capacidade para gerar a obrigação tributária exigível. Este
conjunto de fatos se corporifica, depois de determinado lapso temporal (um ano no caso), em um
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.420 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720274/2016-72
6
fato imponível. Assim, os rendimentos auferidos ao longo do ano-calendário (declarados ou
omitidos) devem ser somados para, só então, se calcular o tributo a ser exigido.
Não é o fato isolado (cada rendimento recebido ou cada omissão detectada), mas
sim o conjunto de todos os fatos ao longo do período de apuração que irá constituir o fato gerador
do imposto devido no ajuste anual.
Desta forma, o fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física, relativamente aos
rendimentos sujeitos à tributação anual, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, momento em
que se verifica o termo final do período, para efeitos de determinação da base de cálculo do
imposto, nos termos da lei:
''Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2005,2006 IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada
anocalendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos
entre a ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do
auto de infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.
(...)(acórdão n°2402-005.594; 19/01/2017)Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
- IRPF Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011(...)TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGA ÇÃO. PRAZO DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO. Existindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou
simulação por parte do contribuinte, o termo inicial da contagem do prazo
decadencial será o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, Art. 173, I). Súmula CARF n° 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173,1, do CTN. Quando não configurada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação e havendo antecipação do pagamento do imposto,
nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a contagem do prazo se
inicia na data de ocorrência do fato gerador (CTN, Art. 150, § 4o ), esclarecendo-se
que o fato gerador do imposto sobre a renda se completa e se considera ocorrido
em 31 de dezembro de cada ano calendário.
(...)Recurso Voluntário Provido em Parte.
(processo n° 10980.725701/2011-83,1a Turma Especial da 2a Seção do CARF,
julgado em 18/02/2014)
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.420 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720274/2016-72
7
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do
Imposto de Renda, havendo pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que
parcial, o prazo decadencial conta-se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.”
A decisão de piso afastou a ocorrência de dolo, fraude ou simulação no presente
caso.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
No presente caso, constata-se em análise na DIRPF relativa ao ano calendário 2010
(efls. 245) da contribuinte pagamento à título de carnê leão de R$ 3.077,16 o mesmo ocorrendo
para o ano calendário seguinte como demonstram os documentos apresentados pela contribuinte
em sua impugnação e acolhidos na decisão de piso. É de se ressaltar que o pagamento a título de
carnê leão efetuado pela contribuinte é considerado antecipação de pagamento do imposto de
renda, o que traz como consequência a utilização da regra da contagem do prazo decadencial
prevista no § 4o do art. 150 do CTN.
Desse modo, no caso em apreço, como houve antecipação do imposto, o termo
inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 31 de dezembro de 2010 e 31 de
dezembro de 2011 e o termo final, respectivamente em 31/12/2015 e 31/12/2016, conforme
regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que no presente caso
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.420 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720274/2016-72
8
ocorreu em 29.12.2016, fls. 467, AR recebido no endereço da contribuinte que reconhece que
quando retornou de férias, o retirou na portaria do seu prédio, o que demonstra ser válida a
intimação.
Resta, portanto, configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário em análise relativo ao ano calendário de 2010, em face da consumação da decadência,
nos termos acima declinados.
Alega a Recorrente que a aplicação da multa isolada referente ao não recolhimento
do Carnê-Leão, correspondente a 50% do IRPF devido mensalmente, não pode prosperar, tendo
em vista o pagamento parcial realizado.
Entretanto, razão também não lhe assiste nesse ponto.
O artigo 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996 dispõe que:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
Da leitura do dispositivo, observa-se que a multa isolada é devida na ausência de
pagamento ou recolhimento não havendo distinção sobre ele ser integral ou parcial.
Assim, correta a decisão de piso que adequou a base de cálculo da exigência,
considerando os recolhimentos parciais, não havendo de se falar em exclusão da penalidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias trazidas apenas em sede recursal, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso para acolher a arguição de decadência das exigências do ano calendário de 2010.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 566
DF CARF MF
Original